Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-90.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006927-90.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUIZ ESTEVES DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PEÇA ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEÇA PORTIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE RITOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE HÁBEIS A AUTORIZAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA A SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. - Trata-se de recuso em sentido estrito, apresentado pela MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a decisão proferida pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, que rejeitou a exordial acusatória ajuizada em desfavor do réu LUIZ ESTEVES DA SILVA RODRIGUES, pela pratica da conduta descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. - A exordial acusatória revela que, dia 31 de outubro de 2019, por volta das 20h30min, na BR 242, KM 788, na cidade de Barreiras (BA), o denunciado, de forma voluntária e consciente, conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool. Segundo restou apurado, a equipe da Policia Rodoviária Federal, recebeu informação sobre um acidente ocorrido na BR 242, KM 788, envolvendo um RENAULT SANDERO e um FIAT UNO. Durante a abordagem, por apresentar sinais visíveis de embriaguez, o Denunciado, condutor do Renault Sandero, submeteu-se ao exame de alcoolemia via etilômetro portátil, por meio do qual foi constatado 0, 37 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ultrapassando, portanto, o limite legal, razão porque, o acusado foi preso em flagrante delito. - Preenchimento dos requisitos estabelecidos no Art. 41 do Código de Processo Penal. Indícios suficientes de autoria e materialidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DENÚNCIA RECEBIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8006927-90.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido LUIZ ESTEVES DA SILVA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, pelas razões a seguir expostas: Salvador, .